Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705718-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ BARBOSA DE JESUS AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ BARBOSA DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de rescisão de contrato ajuizada em desfavor de G44 BRASIL SCP e OUTROS, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Pois bem. Da análise do caderno processual, verifica-se que o feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque a decisão agravada não está inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o ora agravante, tendo em vista não se vislumbrar situação excepcional que autorizaria o recebimento do agravo. O próprio agravante reconhece que a questão quanto à competência para julgamento das ações que envolvem a parte ora agravada já está judicializada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, cujo julgamento está marcado para o próximo dia 1o/03/2021. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator